Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-88.2016.8.11.0053
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000977-88.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUILHERME VINE - CNPJ: 09.046.025/0001-09 (APELADO), GUILHERME VINE - CPF: 029.935.351-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo legal para a prescrição intercorrente ou se houve ato interruptivo válido, apto a afastá-la, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (Tema 566).

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos do Tema 566/STJ (REsp n. 1.340.553/RS), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após um ano, o prazo prescricional aplicável.

4.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação em 19/5/2019, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano previsto na Lei de Execução Fiscal.

5.

A citação por edital realizada em 8/11/2023 constitui ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos da tese fixada no Tema n. 566 do STJ, produzindo efeitos retroativos à data do requerimento da providência que resultou frutífera.

6.

Não se verificou o decurso do prazo correspondente à soma do período de suspensão e do prazo prescricional de cinco anos, tampouco a ocorrência de desídia da Fazenda Pública na condução do processo executivo.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a configuração de inércia qualificada da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e do Tema 566 do STJ. 2. A citação válida, ainda que por edital, constitui ato apto a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do Tema n. 566 do STJ.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2018 (Tema 566); Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
G
UILHERME VINE EPP
e
GUILHERME VINE
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sustenta que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que não houve desídia processual por parte da Fazenda Pública, tampouco se verificaram os pressupostos necessários à sua caracterização, considerando que a ciência da tentativa infrutífera de citação ocorreu em 20/5/2019 e que a citação por edital foi expedida em 8/11/2023, circunstância apta a interromper o prazo prescricional, razão pela qual não transcorreu o lapso temporal exigido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Certificou-se que
os executados
foram devidamente intimados e que deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 351329399).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
G
uilherme Vine EPP
e
Guilherme Vine
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 201512645, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS normal e ICMS Substituição Tributária (Id. 333381374).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. (Sentença, Id. 333381855).

2.

Mérito:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço, verifica-se
o seguinte contexto para a compreensão dos marcos para verificação da prescrição intercorrente:

(i)

Em 8/5/2019, realizou-se a primeira tentativa de citação por carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera sob a justificativa de “
não procurado
” (Id. 333381374 – fl. 17);

(ii)

Em
19/5/2019
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos,
ocasião em que tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação
e requereu a realização por oficial de justiça (Id. 333381374 – fls. 21);

(iii)

Posteriormente, o oficial de justiça certificou negativamente o cumprimento do mandado, informando que populares relataram que a parte requerida teria se mudado para os Estados Unidos, sem indicação de endereço (Id. 333381389);

(iv)

Diante da impossibilidade de localização da executada,

foi efetivada a citação por edital em 8/11/2023

(Id. 33381395); e

(v)

Em 26/8/2024, o Estado de Mato Grosso foi cientificado da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

Nesse contexto, observa-se que a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 8/5/2019, tendo o Estado de Mato Grosso tomado ciência do insucesso em
19/5/2019
, marco a partir do qual se inicia automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/1980, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 566.

Assim, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa de citação, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, findo o qual passa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável ao crédito tributário.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que sequer houve o transcurso do lapso temporal correspondente à soma do prazo de suspensão (1 ano) e do prazo prescricional (5 anos), necessário para a configuração da prescrição intercorrente.

Isso porque, foi realizada a citação por edital dos executados em
8/11/2023
, medida que, nos termos da tese firmada no Tema n. 566 do Superior Tribunal de Justiça,
constitui ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente
, ainda que realizada após o decurso do prazo inicialmente previsto, produzindo efeitos retroativos à data do requerimento da providência que resultou frutífera.

Desse modo, considerando que não se verificou o decurso do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente, tampouco se evidencia desídia da Fazenda Pública na condução do feito executivo,
revela-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Juízo de origem
.

Ressalte-se, ademais, que tampouco se verificou o transcurso do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente a partir da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, uma vez que a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu apenas em 26/8/2024.

Em conclusão, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não houve o transcurso do prazo correspondente à soma do período de suspensão e do prazo prescricional, tampouco se evidencia inércia da Fazenda Pública, impondo-se, portanto, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026